Tribunal: TJES
Processo: 5009981-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009981-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEIA BAPTISTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA, SUPRESSÃO OU ADULTERAÇÃO DE PROVAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. TESE QUE RECLAMA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313, I, DO CPP.
NECESSIDADE DE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE.
PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE QUE UTILIZAVA A CASA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO.
D
ENEGADA A ORDEM.

1.
ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão ou adulteração da prova, ou ainda, interferência, de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ.

2.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL:
Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do
habeas corpus,
quando verificada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica, na hipótese.

4.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA:
Não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de entorpecentes com um deles, para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Precedente do STJ.

5.
VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO DE PROVAS:
O

habeas corpus
não é a via adequada

para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedente do STJ.

6.

PRISÃO QUE SE PRESTA A FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
Havendo indícios de que o paciente integrava associação criminosa estruturada e complexa, com divisão de tarefas entre os integrantes, mostra-se legítima a prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e enfraquecer ou obstar a atuação criminosa, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

7.

INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR:

Há elementos indicando que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda e distribuição de drogas, fato que configura situação excepcional, que compromete a segurança das crianças e justifica o afastamento da incidência da prisão domiciliar.

8. DENEGADA A ORDEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009981-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDINEIA BAPTISTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado Particular do PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
CLAUDINEIA BAPTISTA,
presa e denunciada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente
(arts. 33 e 35, c/c 40, incs. IV e V, todos da Lei 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES.

A defesa afirma, em suas razões, que são
nulas as provas
que ensejaram o oferecimento da denúncia, em razão da
quebra da cadeia de custódia.

Sustenta mais, que inexiste
justa causa
para a ação penal, considerando a ausência de indícios de autoria e materialidade, e que não estão presentes os
requisitos
da prisão preventiva.

Postula pelo
trancamento
da ação penal e
revogação
da prisão.

Alternativamente, requer o deferimento da
prisão

domiciliar
, aduzindo que a paciente possui filhos menores, que dependem de seus cuidados (Id.
9191168
).

Quanto aos fatos,
extrai-se que
durante aproximadamente 02 (dois) anos, a Polícia Civil apurou a prática do tráfico de drogas na região do município de Rio Bananal/ES e arredores, chegando à conclusão de que a
ré e seus comparsas, Jandson de Jesus Ribeiro, Luiz Felipe Santos Costa, Edcarla Souza dos Santos e Samara da Silva Santos, eram responsáveis por manter em depósito, vender, oferecer, transportar e trazer consigo substâncias ilícitas.

As investigações indicaram que a ora paciente ocupava posição
de destaque no grupo, sendo considerada como gerente do tráfico e responsável por realizar o transporte das substâncias da Bahia para a cidade de Rio Bananal/ES, e, posteriormente, realizar a distribuição para diversos pontos, além de vendê-las em sua própria residência.

Dentre os elementos de prova, constam dados extraídos do aparelho celular da denunciada, dando conta da formação e estruturação do grupo criminoso.

A defesa sustenta a
nulidade das provas
que ensejaram o oferecimento da denúncia, em razão da
quebra da cadeia de custódia
do aparelho celular apreendido.

Contudo
,
não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que o celular apreendido não foi resguardado, ou que os dados que embasaram a denúncia não correspondem aos extraídos do aparelho.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade
1
.

Outrossim,
segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do
habeas corpus,
quando verificada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito,
o que não se verifica, na hipótese.

Avançando, não prospera a alegação de
ausência de justa causa
para a ação penal, pois os
documentos apresentados indicaram a existência de elementos indiciários de autoria e materialidade de que a ré atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições.

E
segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ,
“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.”
(STJ. AgRg no HC n. 557.527/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, j
ulgado em 11/12/2023
, DJe de 15/12/2023).

Nada obstante, para o acolhimento da tese de ausência de justa causa para a ação penal, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória

(STF - HC: 229927 SP,
Relator: NUNES MARQUES, Julg.: 12/9/2023
, Segunda Turma,
DJe: 25/9/2023).

Já quanto aos
requisitos
do art. 312 do CPP, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva em razão da necessidade de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa, no intuito de assegurar a ordem pública
2
.

Por fim, quanto ao
pedido de conversão da prisão preventiva em
domiciliar
, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, quando do julgamento do HC coletivo nº 143641/SP,
de
que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento, ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar julgamento em prisão domiciliar.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, em circunstâncias excepcionais, o benefício pode ser afastado, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva diante da necessidade de se garantir a ordem pública, como na hipótese.

Para além, embora não constem dos autos documentos comprobatórios de que a ora paciente é
indispensável
aos cuidados de seus filhos menores, há elementos indicando que Claudineia utilizava sua residência como
ponto de venda e distribuição de drogas,
fato que configura situação
excepcional, que compromete a segurança das crian
ç
as e justifica o afastamento da incidência da prisão domiciliar.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonâncias com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
9898593
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023.

2
STJ - AgRg no RHC: 185427 DF 2023/0284507-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 30/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para denegar a ordem.